Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708646-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON OLIVEIRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Tendo a apreensão dos entorpecentes decorrido do estado de flagrância em que réu se encontrava por crime de roubo praticado anteriormente, verifica-se devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar, o que dispensa a autorização por mandado ou por qualquer morador para a entrada forçada. III - Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial e das circunstâncias da prisão em flagrante, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. IV - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, pois, diante do alto poder lesivo e viciante das substâncias entorpecentes, a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco o bem jurídico protegido pela norma incriminadora, qual seja a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância. VII - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca domiciliar e das demais provas decorrentes do ato, ao argumento de que não houve ordem judicial, consentimento do morador ou justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do insurgente, restando evidentes a violação de domicílio e a ilegalidade de todas as provas oriundas da atividade policial, impondo-se a absolvição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 157 e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (...) A busca domiciliar não decorreu de ação arbitrária, mas de coleta progressiva de elementos que apontavam, de forma segura, para a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, armas e munições. (AgRg no RHC n. 212.123/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento em relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, pois, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 69763350): Verifica-se, portanto, a existência do flagrante de roubo, uma vez que a vítima reconheceu os autores do delito, tendo o comparsa afirmado que o objeto subtraído se encontrava na residência do apelante. Tal ato justificou a ação policial, consistente na busca realizada na residência de réu, pois embasado nas diligências efetuadas sobre a prática do crime de roubo, em que os autores se encontravam em flagrante de delito. (...) Portanto, a entrada dos policiais na casa de JEFFERSON foi amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, visto que embasada em diligências anteriores referentes ao delito de roubo, em que o apelante se encontrava em flagrante de delito, tendo a apreensão dos entorpecentes decorrido do referido estado de flagrância em que JEFFERSON se encontrava. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020